Tribunal: TJMT
Processo: 1024613-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024613-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), WENDEL CARVALHO MARQUES - CPF: 187.583.628-43 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DAL MASO - CPF: 092.122.289-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35%. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Master S/A contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento do autor a 35% da sua remuneração líquida. A ação originária foi proposta por Wendel Carvalho Marques sob a alegação de superendividamento, com base na Lei n. 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legitimidade da decisão liminar que estabeleceu o limite de 35% de desconto em folha, à luz da Lei do Superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) estabelece que a suspensão ou limitação das cobranças de dívidas deve ocorrer após a realização da audiência de conciliação (
arts
. 104-A e 104-B do CDC).

4. A limitação de descontos antes da audiência contraria o rito processual, que visa assegurar o contraditório e o devido processo legal, permitindo que os credores
manifestem-se
sobre o plano de pagamento proposto.

5. Precedentes desta Corte reforçam que o deferimento de tutela antecipada em ações de repactuação de dívidas exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, elementos ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que limitou os descontos a 35% da remuneração líquida do agravado, devendo ser aguardada a audiência de conciliação para análise do plano de pagamento.

Tese de julgamento: "A limitação de descontos em folha de pagamento a 35%, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, depende da realização de audiência de conciliação e manifestação prévia dos credores, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
, Agravo
de Instrumento nº 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012685-39.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO MASTER S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Guilherme Carlos
Kotovicz
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1001505-22.2024.8.11.0087, ajuizada por
WENDEL CARVALHO MARQUES
em face do Banco Santander Brasil S/A, Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco Cooperativo
Sicredi
S/A e do ora Agravante, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os demandados limitem os descontos em folha de pagamento do autor a 35% de sua remuneração líquida, até o julgamento final da demanda, invertendo o ônus da prova (ID. 165164864, na origem).

Nas razões recursais, o Banco Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida foi proferida sem a devida fundamentação e que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito do agravado. Afirma ainda que os contratos firmados foram legalmente celebrados, sendo os descontos realizados de forma legítima, conforme os limites contratuais e legais estabelecidos.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida causa grave prejuízo à Instituição Financeira, comprometendo a continuidade da operação dos contratos e desrespeitando a legislação específica aplicável ao caso, requerendo, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada.

No mérito,
pugna pelo provimento integral do recurso para reforma da decisão agravada, anulando-a ou revertendo-a integralmente, indeferindo o pedido de tutela de urgência, de suspensão dos descontos no benefício previdenciário, formulado
pela Agravado
.

O
a atribuição de efeito
suspensivo almejado
foi
por mim
concedid
o

no
ID
. 237202656
.

Devidamente intimado, o Agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID
.

243815655
).

O Juízo a quo prestou informações no ID. 238549672.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 237438672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WENDEL CARVALHO MARQUES

ajuizou
Ação de Repactuação de Dívida
(
por
s
uperendividamento
)

contra o
BANCO
MASTER
S/A

e outros
, alegando
estar sendo utilizado 772,12% de seus rendimentos,
o que prejudica a sua
verba alimentar
.

Salienta que
é servidor do estado e
recebe um salário bruto de R$
11.194,44
do qual tem descontos obrigatórios
e
dívidas de empréstimo consignados no valor de R$
3.797.41, lhe restando como renda líquida R$ 5.132,00
.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de
seus 3
5
%
de seus rendimentos líquidos
.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo deferimento
parcial
do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
(...)
Por conseguinte,
nesse ponto está ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC)
.,
o que impede a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, com o respectivo depósito de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida em Juízo, conforme requerido pelo autor.

Desse modo,
entendo sensato e proporcional limitar a 35% da remuneração líquida
(entendida esta como a soma dos proventos com
os demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado da folha de pagamento pelas instituições credoras (consignatários:
NEO CRÉDITO
, CAPITAL CONSIG, SANTANDER, SICREDI, ITAU), não entrando nessa limitação os descontos realizados em conta corrente ou os empréstimos adimplidos por meio de boleto bancário.

Cada credor consignatário receberá um pagamento proporcional à sua parcela da dívida, respeitando o limite de 35% do rendimento líquido do devedor, conforme
pleiteado
, abatidos
os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda).

Abaixo, temos os seguintes empréstimos e valores sendo debitados na folha de pagamento do requerente, com os respectivos percentuais que correspondem em sua renda líquida:

1. CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO
2
: R$ 25,46 - 0,29%

2. CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO
3
: R$ 1.352,64 -15,15%

3. CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO
4
: R$ 86,52 - 0,97%

4. CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CRÉDITO: R$ 577,67 - 6,47%

5. CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CRÉDITO: R$ 340,29 - 3,81%

6. CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CONSIGNACAO
1
: R$ 169,73 - 1,9%

7. BANCO ITAU CONSIGNADO S. EMPRESTIMO
1
: R$ 39,79 - 0,45 %

8. BANCO SANTANDER EMPRESTIMO: R$ 386,87 - 4,33%

9. BANCO SANTANDER EMPRESTIMO
1
: R$ 80,91 - 0,91%

10. BANCO MASTER CARTAO: R$ 605,05 - 6,78%

Para distribuir os 35% (R$3.125,29) da renda líquida do requerente entre os consignatários de forma proporcional, precisamos calcular
a
proporção que cada empréstimo representa no total das dívidas e, em
seguida, aplicar essa proporção sobre os 35% da renda líquida. Assim, temos o valor que cada consignatário deve passar a descontar:

1. CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO
2
: 0,69%×R$3.125,29 ≈R$21,56

2. CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO
3
: 36,91%×R$3.125,29≈R$1.153,09

3. CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO
4
: 2,36%×R$3.125,29≈R$73,86

4. CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CRÉDITO: 15,76%×R$3.125,29≈R$492,30

5. CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CRÉDITO: 9,28%×R$3.125,29≈R$290,02

6. CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CONSIGNACAO
1
: 4,63%×R$3.125,29≈R$144,63

7. BANCO ITAU CONSIGNADO S. EMPRESTIMO
1
: 1,09%×R$3.125,29≈R$34,66

8. BANCO SANTANDER EMPRESTIMO: 10,55%×R$3.125,29≈R$329,57

9. BANCO SANTANDER EMPRESTIMO
1
2,21%×R$3.125,29≈R$68,99

10. BANCO MASTER CARTAO: 6,51%×R$3.125,29≈R$515,61

Do outro lado, na espécie se constata a reversibilidade da medida, porquanto reservado o direito de retorno da cobrança posteriormente, com as medidas processuais cabíveis.

(...)

Isso posto
e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Receber a peça exordial e sua emenda, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Intimar o requerente para promover a retificação do valor da causa, nos termos da fundamentação retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Deferir a gratuidade de Justiça, com base no art. 98 CPC;

d)
Deferir PARCIALMENTE
a tutela de urgência, apenas para determinar que os demandados limitem os descontos da folha de pagamento do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em
35% do seu vencimento líquido
, conforme requerido, até o julgamento final da presente demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

d
1
) Para a efetivação da medida acima, o valor do desconto será o seguinte: CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO 2: R$21,56; CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO 3: R$1.153,09; CENTRAL SICREDI CENTRO EMPRESTIMO 4: R$73,86; CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CREDITO: R$492,30; CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO CREDITO: R$290,02; CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CONSIGNACAO 1: R$144,63; BANCO ITAU CONSIGNADO S. EMPRESTIMO 1: R$34,66; BANCO SANTANDER EMPRESTIMO: R$329,57; BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 1: R$68,99; e
BANCO MASTER

CARTAO: R$515,61
. e) Deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC c/c art. 373, II CPC, em favor da parte requerente, cumprindo à requerida aportar aos autos toda a documentação referente ao caso em comento, no prazo contestatório; (
...)”
(ID. 165164864, na origem) (
g.n
.)

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
, ao contrário do constante da
r.
decisão,

a pretensão de limitação

em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar
na origem
não estão presentes,
visto que
o Agravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não
autoriza,
de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do
nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do
plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que
ainda não foi realizada a audiência de conciliação, sendo
a primeira
fase
consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
S
uperendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância
a
observância de cada ato descrito
, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
-
LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
-
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS
-
INVIABILIDADE
-
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
-
MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA
-
AUSÊNCIA DE EXCESSO
-
DEDUÇÃO AUTOMÁTICA
NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO
-
APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003
-
VEDAÇÃO
-
RESP 1.863.973/SP
-
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)
-
RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% - DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

- NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores
, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.” (TJMT. Agravo de Instrumento n. 1002875-06.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/04/2024, 2ª Câmara de Direito Privado,
DJe
06/05/2024) (
g.n
.)

A partir dessas considerações,
não
se observando,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
, a decisão proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento do Agravado
em 3
5
% do seu vencimento líquido

sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser revogada.

Ante o exposto
, conheço do recurso
pelo
BANCO MASTER S/
A

e

DOU-LHE
PROVIMENTO

para
REVOGAR

a decisã
o combatida no ponto em que determinou a limitação dos descontos em
35
% do vencimen
to líquido do autor, devendo se
aguarda
r
a audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024